Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701246-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS LUZ PEREIRA AGRAVADO: MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença no 0710269-21.2024.8.07.0010, que determinou a constrição mensal de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos percebidos pela executada, abatidos apenas os descontos compulsórios (IRPF e Previdência), até a satisfação total do crédito exequendo. No caso em exame, considerando que a tentativa de constrição de ativos financeiros da devedora restou infrutífera, a parte exequente requereu a penhora de percentual da remuneração da executada, cujo pleito foi deferido pelo juízo de origem. A executada interpôs o presente agravo, alegando, em síntese, que a decisão agravada não observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana ao admitir a aplicação excepcional da penhora de salários, sustentando que a constrição de 15% de seus rendimentos compromete a sua subsistência, afrontando o mínimo existencial. É o relatório. DECIDO. Embora a íntegra das alegações dispostas nestes autos não tenha sido previamente submetida ao juízo de origem por meio de impugnação específica, a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionais, o conhecimento do agravo de instrumento quando a decisão impugnada impõe constrição sobre verbas de natureza alimentar com aptidão a causar prejuízo imediato e grave ao devedor, como ocorre na hipótese dos autos. Ademais, quando do pedido formulado na origem para fins de desbloqueio do valor constrito por meio do sistema SisbaJud, a aqui agravante arguiu a impenhorabilidade da verba salarial, juntou aos autos contracheque recente e declaração de imposto de renda, além de comprovante de locação de imóvel, cujos documentos são os mesmos carreados nesta ação para fins de comprovar a alegada hipossuficiência e excesso da medida constritiva imposta. Assim, cumpridos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, entendo estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que o perigo de dano irreparável está caracterizado pela possibilidade de prejuízo à sua dignidade e ao mínimo existencial, diante da constrição de parcela significativa de sua remuneração mensal. No caso em apreço, a agravante comprovou ser a responsável financeira pelas despesas das duas filhas menores, além de arcar com o custo de aluguel de imóvel. Ademais, a análise preliminar da demanda de origem revela que não foram efetuadas todas as medidas disponíveis para localização de bens de titularidade da executada. Ante todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora salarial determinada na decisão de origem até julgamento final do agravo ou ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora